Tribunal: TJPA
Processo: 0800798-71.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800798-71.2022.8.14.0201

APELANTE: ATALAIA RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, GAV HOLDING LTDA

APELADO: JANAINA CONCEICAO SILVA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO: 0800798-71.2022.8.14.0201

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

AGRAVANTE: ATALAIA RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

AGRAVADO(A): JANAINA CONCEICAO SILVA FARIAS

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE COTAS IMOBILIÁRIAS EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASOS RECORRENTES NOS PAGAMENTOS. ACEITAÇÃO TÁCITA PELO CREDOR. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. CONDUTA CONTRADITÓRIA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ATALAIA RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou a reativação de dois contratos de promessa de compra e venda de cotas do empreendimento “Salinas Exclusive Resort”, sob regime de multipropriedade, e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora, JANAINA CONCEIÇÃO SILVA FARIAS, alegou ter regularizado os pagamentos em atraso dentro do prazo de tolerância contratual, mas teve o acesso aos boletos subsequentes bloqueado, resultando em rescisão unilateral do contrato sem notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aceitação reiterada de pagamentos em atraso configura conduta contraditória e gera expectativa legítima de continuidade do contrato, impedindo a rescisão unilateral; (ii) analisar se a rescisão contratual, nas circunstâncias do caso, configura abuso de direito e enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aceitação reiterada pela empresa de parcelas pagas após o prazo contratual de 60 dias configura comportamento contraditório e gera legítima expectativa de manutenção do vínculo contratual pela consumidora.

4.

A ausência de notificação formal prévia sobre a inadmissibilidade de novos atrasos e a posterior rescisão unilateral violam os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da transparência contratual.

5.

O histórico contratual demonstra tolerância da empresa a atrasos anteriores ainda mais longos do que os discutidos, o que reforça a consolidação de uma prática negocial incompatível com a ruptura abrupta do contrato.

6.

A tentativa de substituição contratual por proposta com valores significativamente superiores, sem adequada justificativa, após o bloqueio do sistema e a recusa de emissão de boletos, configura má-fé e desequilíbrio na relação de consumo.

7.

A jurisprudência reconhece que a aceitação de pagamentos em atraso por parte do credor pode caracterizar
supressio
e impedir a exigência de cláusula resolutiva, vedando condutas contraditórias (
venire contra factum proprium
).

8.

A frustração injustificada da legítima expectativa contratual do consumidor, aliada à interrupção abrupta e unilateral do contrato, caracteriza abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aceitação reiterada e voluntária de pagamentos em atraso pelo credor configura supressio e impede a rescisão unilateral do contrato com base em cláusula resolutiva por inadimplemento.

2.

A rescisão contratual, sem notificação prévia e após histórico de tolerância, viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

3.

A conduta contraditória do fornecedor, que frustra a expectativa do consumidor de manutenção do vínculo, enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 422 e 475; CDC, arts. 6º, III, 31 e 47; Lei nº 4.591/1964, art. 67-A; CPC, arts. 1.003, §5º, e 1.070.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AI nº 2187853-65.2016.8.26.0000, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 21.02.2018.
TJ-MT, AI nº 1033067-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.02.2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto por ATALAIA RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA,

contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por JANAINA CONCEIÇÃO SILVA FARIAS.

Na origem, a autora alegou ter firmado dois contratos de promessa de compra e venda de cotas imobiliárias (contratos nº 06 e 09) no empreendimento “Salinas Exclusive Resort”, sob regime de multipropriedade. Sustentou que, embora tenha enfrentado dificuldades financeiras pontuais, adimpliu os boletos vencidos em atraso dentro do prazo contratual de 60 dias. Afirmou, ainda, que mesmo após regularizar os pagamentos, a empresa suspendeu a emissão de boletos e bloqueou o sistema, impossibilitando a continuidade da relação contratual e culminando na rescisão unilateral dos contratos. Requereu a reativação das cotas e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da autora, determinando a reativação dos contratos e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A parte ré, ora agravante, interpôs recurso de apelação, argumentando que a autora incorreu em inadimplemento contratual por mais de 60 dias (parcelas com vencimento em 28/06, 28/08 e 28/09/2021), o que autorizaria a rescisão com base na cláusula resolutiva expressa do contrato (cláusula 98ª). Alegou que a reativação das cotas é juridicamente impossível, pois estas, uma vez canceladas, retornam ao estoque para revenda, nos termos da Lei nº 13.786/2018 (art. 67-A da Lei nº 4.591/64), especialmente aplicável por se tratar de empreendimento sob regime de patrimônio de afetação. Requereu a reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento da legalidade da rescisão e exclusão da indenização por danos morais, por entender que o episódio não extrapolaria o mero aborrecimento.

Contudo, a decisão monocrática de id. 30443203 manteve a sentença prolatada pelo Juízo de origem.

Em suas razões de agravo interno (id. 31263877), a recorrente reiterou os argumentos lançados na apelação e defendeu a necessidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, alegando ofensa à legalidade e ao pacto contratual livremente celebrado, bem como à legislação federal sobre multipropriedade. Invocou precedentes jurisprudenciais favoráveis à tese da legalidade da cláusula resolutiva em casos de inadimplemento superior a 60 dias. Ressaltou, ainda, que a sentença e a decisão monocrática teriam ignorado as disposições contratuais e as normas específicas do setor.

Em contrarrazões (id. 32281702), a agravada pugnou pela manutenção da decisão monocrática, impugnando veementemente os fundamentos do agravo. Alegou, de forma circunstanciada, que houve equívoco da parte agravante quanto à identificação das cotas e parcelas inadimplidas. Afirmou que os boletos referentes às parcelas vencidas em junho e julho de 2021 foram pagos dentro do prazo de tolerância contratual (60 dias), sendo que o pagamento realizado em dia não útil (sábado) foi processado no primeiro dia útil subsequente, prática aceita pelas instituições financeiras e pela própria ré. Destacou, ainda, que a empresa interrompeu o envio de boletos, o que impossibilitou a autora de quitar a terceira parcela e, posteriormente, propôs a adesão a novo contrato com valores três vezes superiores.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de
agravo interno
em apelação foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), tendo o recurso sido apresentado dentro desse marco temporal, conforme disposto no art. 1.003, §5º e 1.070, ambos do CPC.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal, no ato da interposição do recurso (id. 31263878, 31263879 e 31263880).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

A controvérsia trazida à apreciação deste Colegiado diz respeito à insurgência da parte agravante contra a decisão monocrática que, ao analisar o recurso de apelação, negou-lhe provimento e manteve integralmente a sentença que determinou a reativação dos contratos de promessa de compra e venda das cotas nº 06 e 09 e fixou indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da agravada.

Sustenta a parte agravante que a consumidora incorreu em inadimplemento contratual ao deixar de pagar três parcelas consecutivas, o que teria ensejado a rescisão automática do contrato com base na cláusula resolutiva expressa, sem que houvesse qualquer conduta abusiva da empresa. Argumenta, ainda, ser impossível a reativação das cotas, uma vez que, uma vez canceladas, estas são disponibilizadas para venda a terceiros, o que inviabilizaria o cumprimento da decisão judicial.

Não obstante os argumentos recursais, reiterados em sede de agravo interno, a decisão monocrática proferida por este Relator deve ser integralmente mantida.

Com efeito, conforme devidamente consignado na decisão agravada, a própria conduta da empresa recorrente — que, ao longo do contrato, aceitou sucessivas parcelas em atraso, inclusive com lapsos temporais superiores ao período de 60 dias fixado contratualmente como limite para rescisão — revela inequívoca tolerância e comportamento contraditório com a posterior rescisão unilateral da avença, sem notificação formal prévia.

De acordo com o conjunto probatório constante nos autos, é incontroverso que a recorrida deixou de adimplir a parcela com vencimento em 28/06/2021, a qual foi efetivamente paga em 30/08/2021 (id. 27596106), portanto com 63 dias de atraso. Inclusive, conforme se observa dos e-mails juntados ao id. 27596110, a ora apelante recebeu o pagamento e acusou o recebimento dos comprovantes, em 03/09/2021, mas adotou comportamento contraditório e em 25/09/2025, informou acerca da rescisão contratual (id.

27596113).

Portanto, restou incontroverso nos autos que a autora buscou quitar os débitos, encaminhou comprovantes de pagamento e teve cerceado o acesso aos boletos subsequentes, o que reforça a falha na prestação do serviço por parte da agravante e a ausência de notificação prévia hábil quanto à inadmissibilidade de novos atrasos.

Não é demais reforçar que o demonstrativo de pagamentos colacionado aos autos pela empresa apelante (id. 27596205, pág. 4), evidencia que a conduta da consumidora recorrida não foi episódica nem surpreendente para a contratada. Isso porque constam registros de outros pagamentos pretéritos realizados com atrasos inclusive mais expressivos do que os ora discutidos, tais como as parcelas com vencimento em: 28/04/2020 (94 dias de atraso); 28/05/2020 (75 dias de atraso); 28/09/2020 (70 dias de atraso); 28/03/2021 (95 dias de atraso); 28/04/2021 (62 dias de atraso); e 28/05/2021 (105 dias de atraso).

Cito, por oportuno, o trecho da decisão monocrática que aborda esse ponto:

“(...) Mesmo diante desses atrasos superiores ao lapso de 60 dias previsto no contrato como limiar para rescisão, a empresa ré prosseguiu aceitando os pagamentos e mantendo a relação contratual, inclusive emitindo boletos subsequentes e acolhendo as quitações promovidas pela consumidora, como novamente se deu em relação à parcela de junho/2021, paga em 30/08/2021 (ID 27596106).

Essa conduta reiterada de aceitação de pagamentos realizados após o prazo contratual máximo estabelecido gerou legítima expectativa de continuidade da avença, configurando, nos moldes da boa-fé objetiva e da confiança legítima, situação consolidada que não pode ser rompida de forma unilateral e arbitrária, tendo em vista a reconhecida hipossuficiência do consumidor em contratos de adesão como o ora verificado.

A jurisprudência pátria inclina-se no sentido de que o aceite pelo credor de pagamentos posteriores ao período de inadimplência implica em prorrogação tácita do contrato, tal como ocorrido nos autos. Senão vejamos:”

No ensejo, reporto-me às jurisprudências nacionais e deste E. TJ/PA, juntadas na decisão agravada, que tratam da expectativa de direito criada no consumidor em função de pagamentos atrasados reiteradamente aceitos pelo fornecedor de serviços. Junto novas jurisprudências para reforçar tal entendimento:

Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Acordo quitado.
Parcelas pagas com atraso. Aceitação tácita pelo credor do pagamento com atraso
. Pretensão de execução da multa de 20% sobre o atraso previsto no acordo. Impossibilidade. Princípio da supressio (a perda da possibilidade de implementação de um direito pela falta de exercício), fundado na boa-fé objetiva.
Proibição de venire contra factum proprium (vedação do comportamento contraditório nas relações jurídicas). Reconhecimento da aceitação tácita das parcelas do acordo e da sua integral quitação
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (grifos nossos)

(TJ-SP - AI: 21878536520168260000 SP 2187853-65.2016.8.26 .0000, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 21/02/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2018)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
MORA DESCARACTERIZADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPRESSIO
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto por devedor em contrato de alienação fiduciária contra decisão que deferiu pedido de busca e apreensão do veículo financiado, sob alegação de inadimplência. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve a caracterização válida da mora do devedor, requisito essencial para a busca e apreensão; (ii) se a conduta da instituição financeira, ao manter tratativas de renegociação concomitantemente ao ajuizamento da ação, descaracteriza a mora e caracteriza comportamento contraditório. III. Razões de Decidir 3. Nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição em mora do devedor é requisito indispensável para a busca e apreensão, devendo ser realizada mediante notificação válida . 4.
A instituição financeira emitiu boletos para pagamento após o vencimento das parcelas e prosseguiu com negociações administrativas, gerando legítima expectativa no agravante quanto à regularização contratual
. 5. A simultaneidade das negociações com o ajuizamento da ação configura conduta contraditória e ofende o princípio do nemo potest venire contra factum proprium, consolidado na jurisprudência pátria . 6.
A aceitação do pagamento posterior e a emissão de novos boletos caracterizam a supressio, demonstrando renúncia tácita à exigência de vencimento antecipado da dívida
. IV. Dispositivo e Tese 7 . Recurso provido. Tese de Julgamento: "1. A manutenção de tratativas administrativas concomitantemente ao ajuizamento da ação pode descaracterizar a mora, impedindo o prosseguimento da medida judicial. 2.
A aceitação de pagamentos em atraso e a emissão de novos boletos pelo credor financeiro podem configurar supressio, afastando o vencimento antecipado da dívida
." (grifos nossos)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10330671920248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Para corroborar a tese de que a apelante adotou comportamento absolutamente contraditório e frustrou legítima expectativa do consumidor, é importante consignar que não há nos autos qualquer comprovação de que a empresa apelante tenha promovido comunicação prévia e formal à consumidora sobre a rescisão do contrato ou mesmo a inadmissibilidade de aceitação de novos pagamentos após o prazo de 60 dias. Pelo contrário, os autos revelam que após a quitação das parcelas vencidas e antes mesmo de expirado o prazo mínimo contratual de 15 dias da notificação (Cláusula 98), a apelante já operava nova proposta de contrato, impondo condições mais onerosas à consumidora (id. 27596093 – págs. 2 e 3), o que reforça a má-fé contratual e o desequilíbrio da relação de consumo.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou nulidade a ser sanada na decisão impugnada, que, de forma fundamentada e em consonância com a legislação aplicável (Código Civil, arts. 421, 422 e 475; CDC, arts. 6º, III, 31 e 47; Lei nº 4.591/64, art. 67-A), corretamente reconheceu a abusividade da rescisão e o direito à reativação do contrato nas condições originalmente pactuadas, além da configuração de dano moral passível de indenização.

Ressalte-se que eventual pretensão da apelante de rescindir o contrato, doravante, poderá ser exercida de forma válida futuramente, desde que, diante da inadimplência da consumidora, seja precedida de regular notificação e não aceitação de pagamentos que configurem nova aceitação tácita da mora.

Assim, não havendo fato novo ou elemento jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se o não provimento do agravo interno.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 19/02/2026